Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por EDUARDO CLEMENTE à apelação por ele interposta da sentença, que, nos autos da ação ordinária (processo n.° 0700339-86.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões (ID 50215566), o requerente alega, em síntese, a necessidade de suspensão dos efeitos da sentença apelada, para que continue no certame na condição de sub judice. Sustenta a impossibilidade de utilização de registros policiais, para a eliminação de candidato de concurso público, a inexistência de lei regulamentadora da avaliação de vida pregressa que autorize a eliminação de candidato por inquéritos policiais e ações penais em curso no Distrito Federal, a impossibilidade de reapreciação do perfil psicológico do candidato na fase de avaliação de vida pregressa e, ao fim, requer seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, pode o Relator conferir efeito suspensivo à apelação que não o contemple pela regra geral, quando presentes a probabilidade de provimento do recurso ou quando, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos limites desta cognição incidental e precária, dedicada em sua essência ao exame único dos requisitos necessários à averiguação do efeito suspensivo e da antecipação da tutela de urgência recursal requerida na forma do artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil, identifico a relevância da fundamentação para constatar a existência de risco de difícil reparação até o julgamento final do recurso. Sem prejuízo da detida verticalização da cognição quanto às controvérsias recursais que concernem à legalidade da eliminação do requerente do certame em tela, no caso concreto, observo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para suspender os efeitos da sentença apelada e restabelecer a liminar anteriormente por mim concedida nos autos do AI 0707440-34.2023.8.07.0000, cujos fundamentos, por não identificar, a priori, a sua superação, novamente utilizo como razão de decidir: (...) Com efeito, à primeira vista, em cognição sumária não exauriente, própria deste exame liminar, identifico que a questão debatida no presente recurso subsume-se à tese definida, em sede de repercussão geral (Tema 22), pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". No caso, na fase de sindicância de viga pregressa e investigação social do concurso para o cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, a Banca Examinadora eliminou o agravante/autor do certame por considera-lo inapto, pelo seu envolvimento em situações de violência, tendo sido indiciado, por duas vezes, pela prática do crime de lesão corporal, o que violaria o subitem 15.13.7 do Edital, por ser considerado fato desabonador de sua conduta. Todavia, consoante alhures consignado, a orientação do Pretório Excelso é no sentido de que, na ponderação dos valores igualmente constitucionais da moralidade administrativa e da presunção de inocência, o mero indiciamento do candidato a cargo público, ainda que dos órgãos de segurança pública, não é suficiente para que aquele princípio constitucional prevaleça sobre este. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado do leading case do precedente qualificado em questão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (destacou-se) Na hipótese ora sub judice, além da inexistência de condenação criminal definitiva, os indiciamentos utilizados para julgamento desabonador da conduta do agravante/autor, por se tratarem, em tese, de crimes de lesão corporal leve, crimes esses de menor potencial ofensivo, não há se revestem, só por si, de situações de excepcionalíssima e de indiscutível gravidade a impor a restrição de aplicação da tese fixada em sede de repercussão geral, visto que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, presentes, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada poderá causar ao agravante/autor, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Registre-se, todavia, que a presente decisão, dada a sua natureza precária, não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Do mesmo modo, a presente decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação, sub judice, do agravante/autor nas fases subsequentes do certame, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todas as disposições do edital em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para assegurar a participação, sub judice, do agravante/autor EDUARDO CLEMENTE nas fases subsequentes à sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do distrito federal. No ponto, por oportuno, é de se destacar a alta probabilidade de provimento do recurso de apelação, considerando que o acórdão prolatado no agravo de instrumento em questão confirmou, à unanimidade, a liminar supracitada. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E SOCIAL. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERMOS CIRCUNSTÂNCIAIS DE OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. DECURSO DO TEMPO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância. 2. Cabe à Polícia Civil do Distrito Federal, por meio dos Membros da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, realizar a fase de investigação da vida pregressa e social. 3. A hipossuficiência comprovada no primeiro grau de jurisdição assegura a gratuidade de justiça em grau recursal, salvo prova ou alteração fática no contexto financeiro do recorrente. 4. Para a concessão da tutela antecipada de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 5. A existência de apenas dois termos circunstanciados de ocorrência arquivados que narraram o cometimento de infrações de menor potencial ofensivo há muito tempo não justifica a eliminação do candidato em sindicância de vida pregressa. 6. Os elementos informativos devem ser corroborados com outros fatos e circunstâncias morais e sociais da vida pregressa para se verificar a inadequação ao cargo e consequente reprovação na investigação de vida pregressa e social. 7. Preliminar de ilegitimidade da Banca Examinadora acolhida. 8. Gratuidade de justiça mantida. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1728218, 07074403420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a restauração dos efeitos da liminar deferida nos autos do AI 0707440-34.2023.8.07.0000 é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para, nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, suspender os efeitos da sentença apelada e, restaurando os efeitos da liminar deferida nos autos do AI 0707440-34.2023.8.07.0000, assegurar a participação, sub judice, do requerente EDUARDO CLEMENTE nas fases subsequentes à sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do distrito federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. À Secretaria para que aguarde a subida do recurso de apelação interposto na ação ordinária n.° 0700339-86.2023.8.07.0018, promovendo, em seguida, a associação entre os autos. Tudo satisfeito, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora